Tribunal: STF
Processo: ARE 1409946
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA. LEI Nº 8.878, DE 1994. PLEITO DE VERBAS TRABALHISTAS E REFLEXOS NA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. JUSTIÇA DO TRABALHO: COMPETÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃOS RECORRIDOS DE ACORDO COM O TEMA RG Nº 1.166. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim sintetizados: 



    “I. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. 1. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. DECISÃO PLENÁRIA DA EXCELSA CORTE. CRITÉRIOS DE MODULAÇÃO. Embora definida a incompetência material da Justiça do Trabalho para o exame de pretensões originárias de relações previdenciárias complementares (CF, art. 202), conforme julgados do Excelso Supremo Tribunal Federal (REs 586453 e 583050), enquadrando-se o caso na regra de transição também definida naqueles julgamentos, segundo a qual deveriam permanecer na Justiça do Trabalho as ações nas quais já proferidas sentenças de mérito até a data daqueles julgamentos (20/02/2013), assegura-se a competência desta Justiça Especializada. Desse modo, proferida a sentença de mérito em 30/06/2016, patente a incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar o feito, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. ANISTIA. LEI Nº 8.878/1994. READMISSÃO. PERÍODO DE AFASTAMENTO. CÔMPUTO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PROGRESSÕES SALARIAIS. O Tribunal Regional, ao indeferir as progressões salariais de caráter geral, linear e impessoal aos empregados beneficiados pela Lei nº 8.878/94, para fins de reposicionamento na carreira e recomposição salarial, a partir do retorno às atividades, proferiu acórdão em possível contrariedade à OJ Transitória 56 da SBDI-1 do TST. Agravo de instrumento parcialmente provido. 



    II. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. ANISTIA. LEI Nº 8.878/1994. READMISSÃO. PERÍODO DE AFASTAMENTO. CÔMPUTO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PROGRESSÕES SALARIAIS. Caso em que o Reclamante, beneficiado pela Lei 8.878/94, veio a ser readmitido pela PETROBRAS. O artigo 6º da Lei 8.878/94 impede os efeitos financeiros relativos ao período de afastamento, ao dispor que ‘A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.’. Nesse sentido, foi editada a Orientação Jurisprudencial Transitória 56 da SBDI-1/TST, prevendo que ‘Os efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei nº 8.878/94 somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo.’. Nada obstante, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, no julgamento do E-ED-RR-47400-11.2009.5.04.0017, reanalisando a matéria, firmou jurisprudência no sentido de que a concessão das promoções de caráter geral, linear e impessoal, deferidas a todos os trabalhadores que permaneceram em atividade no período de afastamento, não contraria o entendimento firmado na Orientação Jurisprudencial 56 da SBDI-1/TST, porquanto se trata de recomposição salarial relativa a esse período em que o empregado esteve ilegalmente afastado do serviço público. Nesse cenário, o Tribunal Regional, ao entender indevidas as progressões salariais de caráter geral, linear e impessoal ao empregado beneficiado pela Lei 8.878/94, para fins de reposicionamento na carreira e recomposição salarial, a partir do retorno às atividades, proferiu acórdão contrário à OJ Transitória 56 da SBDI-1 do TST. Recurso de revista conhecido e provido.” 



    (e-doc. 50).



    “I- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. ANISTIA. LEI Nº 8.878/1994. READMISSÃO. PERÍODO DE AFASTAMENTO. CÔMPUTO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PROGRESSÕES SALARIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. Inexistindo no acórdão qualquer vício que justifique a oposição de embargos declaratórios, forçoso decretar o respectivo desprovimento. Embargos de declaração não providos. 



    II - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMANTE. 1. ANISTIA. LEI Nº 8.878/1994. READMISSÃO. PERÍODO DE AFASTAMENTO. CÔMPUTO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PROGRESSÕES SALARIAIS. REFLEXOS. A condenação ao pagamento de progressões salariais deve observar os reflexos no aviso prévio, férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário, repouso semanal remunerado, gratificações contratuais e FGTS mais a indenização de 40%. 2. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. DECISÃO PLENÁRIA DA EXCELSA CORTE. CRITÉRIOS DE MODULAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. A decisão embargada foi omissa ao deixar de observar a decisão proferida pela SDI 1/TST nos autos do E-ED-RR-11421-44.2015.5.01.0022. Configurada a omissão no acórdão, devem ser providos os embargos declaratórios com efeito modificativo, para afastar o óbice imposto ao agravo. Por consequência, deve ser excluída a multa de que trata o artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015. Embargos de declaração providos.” 



    (e-doc. 72)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. REGIDO PELA LEI 13.015/2014. ANISTIA. LEI Nº 8.878/1994. READMISSÃO. PERÍODO DE AFASTAMENTO. CÔMPUTO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PROGRESSÕES SALARIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. Não merecem provimento os embargos de declaração opostos sem a demonstração da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, na forma prevista no artigo 897-A da CLT. O mero inconformismo com as razões de decidir não autorizam o manejo da via processual eleita. Embargos de declaração não providos.”



    (e-doc. 80)



    2. No recurso extraordinário, Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras) alega a violação dos arts. 5º, inc. LIII e § 1º; 7º, inc. XI; 114; e 202, § 2º, da Constituição da República, bem como a inobservância do Tema nº 190 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta não ser a Justiça do Trabalho competente para julgar ação em que pleiteada a inclusão em plano de previdência complementar e o recolhimento de contribuições à entidade de previdência privada, uma vez que a relação entre a Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) e os reclamantes não é de natureza trabalhista. Afirma ser da Justiça Comum a competência para julgar matéria afeta à previdência complementar privada. Ao final, requer o provimento do extraordinário, para reconhecer e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho (e-doc. 82). 



    3. Os recorridos, em contrarrazões, manifestam-se pelo não conhecimento do extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (e-doc. 91).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observo que os arts. 5º, inc. LIII e § 1º; e 7º, inc. XI, da CRFB, indicados nas razões do extraordinário como violados, não foram prequestionados nos acórdãos recorridos e os embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário (e-doc. 55 e 74). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifo nosso).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    5. No mais, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao agravo de instrumento para prover o recurso de revista e, reconhecendo a ocorrência de contrariedade à Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SBDI-1, deferiu aos empregados beneficiados pela Lei nº 8.878, de 1994, “as progressões salariais de caráter geral, linear e impessoal, concedidas a todos os trabalhadores que permaneceram em atividade no período de afastamento, para fins de reposicionamento na carreira e recomposição salarial, a partir do retorno às atividades” (e-doc. 50, p. 28)



    6. Os primeiros embargos de declaração opostos foram acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes, para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar os reflexos da Lei nº 8.878, de 1994, no tocante ao plano de previdência privado e à complementação das contribuições, nos seguintes termos:



    “O Reclamante, ora Embargante [sic], em relação ao tema ‘competência da justiça do trabalho’, sustenta que ‘a SBDI-I do TST, em acórdãos recentes (publicados em 07/08/2020) e proferidas em processos patrocinados pela mesma banca de advocacia que representa os ora Agravantes, consolidou o entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar os pedidos de recolhimento de contribuições previdenciárias privadas e inclusão no Plano Petros I, não se plicando à hipótese o entendimento dos REs 586453 e 583050, que se destinam às ações que tratam exclusivamente de pedidos de complementação de aposentadoria’ (fl. 703).



    Ao exame. 



    De fato, recentemente a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a Justiça do Trabalho é competente para julgar o pedido dos empregados anistiados de reinclusão no Plano Petros 1 quando de sua readmissão na forma da Lei 8.878/1994, por entender que esta situação não é a mesma debatida pelo STF nos autos dos RE 586453 e 583050. 



    Pelo exposto, dou provimento aos embargos de declaração para, imprimindo-lhes efeito modificativo, proceder ao reexame do agravo de instrumento em recurso de revista. Embargos de declaração PROVIDOS com efeito modificativo.



    (...)



    O Reclamante [sic] sustenta que a Justiça do Trabalho é competente para julgar o feito. 



    Diz que ‘basta uma simples análise da demanda para se constatar que os direitos pleiteados decorrem da relação de trabalho travada entre a PETROBRAS e os obreiros recorrentes, que, por sua vez, somente possuem relação jurídica com a entidade previdenciária - que, registre-se, é patrocinada pela reclamada - em virtude daquele liame empregatício estabelecido’ (fl. 500). 



    Aduz que ‘por serem anistiados da extinta Interbras, a Petrobrás deveria ter observado o tempo de labor dos obreiros naquela empresa, da qual a ré é sucessora, sendo resguardados todos os aspectos do antigo contrato de trabalho’ (fl. 500). 



    Aponta ofensa ao artigo 114, caput, I, VIII, da Constituição Federal. Transcreve arestos ao cotejo de teses. 



    Ao exame. 



    De fato, recentemente a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a Justiça do Trabalho é competente para julgar o pedido dos empregados anistiados de reinclusão no Plano Petros 1 quando de sua readmissão na forma da Lei 8.878/1994, por entender que esta situação não é a mesma debatida pelo STF nos autos dos RE 586453 e 583050.



    Eis os termos da mencionada decisão:



    Conforme registrado no acórdão embargado, a controvérsia não envolve matéria previdenciária e sim os efeitos da readmissão de empregados anistiados, ou seja, se dentre todos os direitos alegados na inicial, decorrentes da anistia, se inclui a responsabilidade contratual da PETROBRAS de mantê-los no mesmo plano de previdência privada por ela oferecido quando da suspensão do contrato de trabalho. 



    Trata-se de matéria de natureza eminentemente trabalhista, cujo fundamento é o art. 471 da CLT e a Lei nº 8.878/1994, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para seu julgamento, nos exatos termos do art. 114, I, da Constituição Federal.



    Registre-se que não se aplicam à hipótese dos autos os precedentes de repercussão geral firmados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-586453 e no RE-583050, que tratam da autonomia do Direito Previdenciário e da competência da Justiça Comum para o julgamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada com o objetivo de obter complementação de aposentadoria, conforme se constata de suas ementas, in verbis: 



    Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio. (RE 586453, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-106 DIVULG 05-06-2013 PUBLIC 06-06-2013 EMENT VOL-02693-01 PP-00001) 



    Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Competência da Justiça comum para o processamento do feito – Recurso não provido. 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. O intérprete diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível deve optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário não provido. (RE 583050, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2013, DJe-109 DIVULG 10-06-2013 PUBLIC 11-06-2013 EMENT VOL-02694-01 PP-00001)



    Conforme já salientado, não está em discussão nestes autos complementação ou reajuste de benefícios instituídos pela entidade de previdência privada, que, aliás, sequer figura no polo passivo da demanda. 



    O que se discute é se, nos termos do que dispõe o art. 471 da CLT, os reclamantes, afastados do emprego em razão de reforma administrativa, têm direito ou não, por ocasião de sua readmissão decorrente da Lei nº 8.878/94, às vantagens atribuídas à sua categoria durante seu afastamento, dentre elas a de serem reincluídos no plano de previdência que era oferecido naquela época pela PETROBRAS. 



    Desse modo, em razão da matéria, a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento do feito, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal, uma vez que a causa de pedir é trabalhista e não previdenciária.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento aos embargos. (E-ED-RR-11421-44.2015.5.01.0022, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 07/08/2020). 



    CONHEÇO do recurso de revista por ofensa ao art. 114, I, da CF. 



    2. MÉRITO 



    2.1. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. DECISÃO PLENÁRIA DA EXCELSA CORTE. CRITÉRIOS DE MODULAÇÃO. 



    Conhecido o recurso de revista por ofensa ao art. 114, I, da CF, DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os pedidos de reinclusão dos reclamantes no Plano Petros 1 e de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas à Petros e determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para prosseguir no julgamento do feito como entender de direito.”



    (e-doc. 72, p. 20-47)



    7. Como se pode notar, o Tribunal a quo, com fundamento nas provas produzidas nos autos, na Consolidação das Leis do Trabalho e na Lei nº 8.878, de 1994, realizou o distinguishing entre o caso concreto e o paradigma do Tema RG nº 190. Desse modo, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional seria possível acatar os argumentos expostos pela recorrente e concluir de forma diversa do que consignado pelo TST, o que é inviável no campo extraordinário. 



    8. Além disso, ficou claro nos acórdãos recorridos que se trata de demanda de natureza trabalhista em que se busca a readmissão de empregados anistiados com base na Lei nº 8.878, de 1994; a responsabilização contratual da Petrobras em mantê-los no plano de previdência privada existente quando da suspensão do contrato de trabalho; bem como o reconhecimento das verbas trabalhistas e previdenciárias daí decorrentes.



     



    9. Desse modo, o entendimento adotado nos acórdão recorridos não diverge da recente tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do Tema RG nº 1.166, no sentido de que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. Eis a ementa do leading case: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    (RE 1.265.564-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/09/2021, p. 14/09/2021)



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator